Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO DE BENS. CANCELAMENTO. RECEITA FEDERAL. COMUNICAÇÃO DO IMPETRANTE. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe destacar que o artigo 64, §§3o e 11, da Lei no 9.532/1997 autoriza a alienação dos bens arrolados, assim como dispõe a respeito da comunicação em caso de transferência, e fixa prazo para sua liberação.
2. Da leitura dos referidos dispositivos, é possível inferir que o cancelamento da averbação atinente ao referido arrolamento de bens não demanda comunicação da Receita Federal do Brasil (RFB) ao órgão de registro, mas depende, apenas, do protocolo de cópia do documento comprobatório da comunicação da alienação aos órgãos fazendários, diligência esta que o impetrante demonstrou cumprir, consoante Requerimento juntado aos autos. 2.1. Outrossim, a Certidão Negativa de Débitos Relativos os Tributos Federais e à Dívida Ativa da União acostada aos autos reforça a inexistência de pendências fiscais do impetrante com a Receita Federal.
3. Desse modo, não pode a autoridade impetrada exigir o recebimento de ofício da Receita Federal para, assim, efetuar o cancelamento de tais averbações, haja vista que tal conduta administrativa se revela em descompasso com a lei.
4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.